Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704791-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta ao agravo interno de ID 14916102, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.. Brasília, 16 de março de 2020 17:45:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator